Tribunal: STF
Processo: Rcl 78233
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Distrito Federal em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0731820-24.2023.8.07.0000, que teria supostamente violado a autoridade da decisão proferida no julgamento do RE n° 837.311-RG (Tema 784).



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-3):



    "Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, tendo sido concedida a ordem, por maioria, para determinar a nomeação impetrante, ora parte interessada, resultante da realização de concurso público. O acórdão ficou assim ementado:



    (...)



    Opostos embargos de declaração, com a indicação de vícios no acórdão, esses foram rejeitados.



    Diante disso, o Distrito Federal interpôs recurso recurso extraordinário, demonstrando violação ao art. 37, caput, I, II, III e IV da Constituição, bem como contrariedade à Súmula 15/STF e às teses fixadas nos Temas 784 e 683 do STF.



    No entanto, o Presidente do Tribunal de origem negou seguimento, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, pois entendeu que o acordão estaria de acordo com o Tema 784/STF.



    Contra a decisão do Presidente o Distrito Federal interpôs agravo interno, apontando a indevida aplicação da tese fixada no Tema 784/RG, mas o recurso foi desprovido".



    Sustenta que "no presente caso, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses previstas na tese do Tema 784/STF e não há qualquer comprovação de que eventual preterição tenha ocorrido durante o prazo de validade do concurso, que foi encerrado em 31/07/2023" (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que "o edital previu 80 vagas de ampla concorrência, 20 vagas reservadas a candidatos com deficiência e 150 vagas de cadastro de reserva. No entanto, a candidata ficou classificada na posição nº 3.051, ou seja, fora até mesmo do cadastro de reserva previsto no edital, o que, evidentemente, não gera direito subjetivo à nomeação" (eDOC 1, p. 6).



    Defende que "o fato de o ente público ter convocado candidatos além do número de vagas do edital não impõe o dever de convocar todos aqueles que compunham a lista para suprir eventuais nomeações tornadas sem efeito, em razão de desistência ou da não efetivação da posse" (eDOC 1, p. 5).



    Assevera que "eventual preterição deveria ter ocorrido durante o prazo de validade do concurso, que foi encerrado em 31/07/2023, mas não há nos autos comprovação alguma de preterição durante esse prazo" (eDOC 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação "para reconhecer a incorreta aplicação do Tema 784/RG e cassar o acórdão do Tribunal de Justiça, declarando que a parte interessada não tem direito subjetivo à nomeação" (eDOC 1, p. 10).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecidaou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na hipótese dos autos, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    A parte reclamante pretende a cassação do ato reclamado, com fundamento na existência de afronta ao que decidido por esta Corte por ocasião do Tema 784 da sistemática da repercussão geral. Destaco o teor da tese fixada mediante o paradigma invocado:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2016)



    No caso concreto, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 784-RG. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 4, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 784). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311, paradigma do Tema 784 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.



    II – Agravo interno não provido.”



    Colho do voto (eDoc 4, p. 2-4):



    “Cuida-se de agravo interno, previsto no § 2º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, contra decisão do Presidente que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsias de caráter repetitivo.



    Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. 



    Razão não assiste ao agravante.



    No caso concreto, o tema que ensejou a aplicação do regime dos precedentes diz respeito ao direito de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame (RE 837.311 – Tema 784).



    (...)



    No mesmo sentido encontra-se lavrado o acórdão de apelação do Conselho Especial deste Tribunal (ID 56440651):



    ‘(...) Segundo a teoria da actio nata, somente após violado o direito sobrevém o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em Juízo, o que revela o cabimento do mandamus, uma vez que o prazo decadencial para sua impetração por falta de nomeação de candidato aprovado em concurso público começa a contar do término do prazo de validade do certame (31/07/2023).



    É certo que candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, o qual se convola em direito subjetivo se houver comprovação de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, bem como o interesse/necessidade da Administração em preenchê-las.



    (...) Como se vê, orienta a jurisprudência a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do certame que, no prazo de validade, veem-se diante de novas vagas decorrentes da desistência ou outro motivo que torne sem efeito as nomeações anteriores.



    Trata-se de fato que cria para a Administração o dever de nomear, em número equivalente, os candidatos subsequentes na ordem de aprovação, ainda que fora do número de vagas inicialmente previstas para o concurso público. Ou seja, se nomeou candidatos para o provimento das vagas previstas no edital e as que surgiram no prazo de validade do concurso, demonstrou a Administração a necessidade de servidores para o cargo. Se não são providas por motivos tais quais os que se verificam nos autos, nasce para o candidato aprovado o direito subjetivo de ser convocado para provê-las, cuja omissão administrativa configura ilegalidade a ser corrigida nesta esfera mandamental. Com efeito, os elementos constantes nos autos (ID 49683790 e ID 49683792) comprovam que foram realizadas 940 nomeações que foram posteriormente tornadas sem efeito em razão de desistência dos candidatos nomeados e que apenas 500 novos candidatos aprovados foram nomeados, o que demonstra a existência do saldo de 440 vagas desocupadas e a necessidade da Administração em provê-las, bem como o direito líquido e certo da Impetrante de ser nomeada, uma vez que foi posicionada na 3.051ª classificação e o total das nomeações deveria alcançar o candidato classificado na 3.122ª posição, que ultrapassa, portanto, a classificação da Impetrante.’ (Grifos nossos)



    Em sede de embargos de declaração, a turma ainda fez constar (ID 60643737):



    ‘(...) Diz que "[...] não apreciada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido pelo transcurso do prazo de validade do certame (art. 37, caput, e seu incisos I, II e III, da CF/1988). [...]"; diz ainda que "[...] não apreciada a assertiva de ausência de direito consoante o art. 37, IV, da CF/1988 e nos termos da jurisprudência do E. STF. Repita-se o posto nas informações prestadas, porquanto até agora não apreciadas: (XIII) A vedação à preterição em concurso público e eventual direito à nomeação tem raiz constitucional, mais exatamente no art. 37, IV, da CF/1988. [...]”. Ocorre que toda a fundamentação do Acórdão se centra exatamente nos temas dito omissos, entendendo que o direito foi ofendido ainda na validade do concurso e que nesses casos o direito, que antes era mera expectativa, transformou-se em direito subjetivo da Parte.’



    Depreende-se, pois, que o acórdão impugnado, amparado na orientação firmada no Tema 784, reconheceu a conversão da expectativa de direito da agravada em direito subjetivo à nomeação, por identificar as hipóteses autorizadoras previstas no precedente.



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo constitucional, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).



    No mais, rever a conclusão firmada pelo órgão julgador exigiria o reexame de mérito do acórdão guerreado, não funcionando esta Presidência como instância revisora do órgão colegiado.



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    A questão objeto da presente reclamação é, portanto, saber se há preterição arbitrária e imotivada nos casos em que, mesmo diante da desistência de parte de convocados, não há nomeação dos aprovados seguintes figurantes do cadastro de reserva.



    Quanto ao tema, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte, mesmo antes do julgamento do Tema 784 da repercussão geral, de que a desistência de convocados para ocupar cargo público gera o direito dos ocupantes das vagas imediatamente subsequentes, igualmente, à nomeação. Nesse sentido, confira-se trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, no ARE 734.049-AgR, Segunda Turma, DJe de 14.11.2013: 



    “O ato de convocação à nomeação representa – à semelhança da hipótese de candidato aprovado dentro do número de vagas – prova suficiente tanto da disponibilidade quanto da necessidade das vagas ofertadas. Assim, não é inconstitucional o entendimento de que a superveniente reabertura das vagas, evidenciando a necessidade de nomeação, 



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a autoridade reclamada reconheceu o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do certame que, no prazo de validade, veem-se diante de novas vagas decorrentes da desistência ou outro motivo que torne sem efeito as nomeações anteriores.



    Esse entendimento não destoa da orientação fixada no Tema 784, que reconhece a existência de direito subjetivo à nomeação de candidato classificado no cadastro de reserva na hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.



    É importante consignar que "a Administração Pública, diante da não assunção dos cargos pelos candidatos melhor colocados, pode desistir do provimento desses. Porém, tal desistência deve ser acompanhada de motivação, com justificativa razoável, como, por exemplo, superveniente indisponibilidade orçamentária ou extrapolamento do limite de gastos com pessoal – circunstância não demonstrada no caso" (Rcl 32.532-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06.02.2023).



     Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente